Tribunal: CARF
Processo: 10830.726648/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726648/2019-17
ACÓRDÃO
2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTDI DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 01).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO DE ALEGADO INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE
RETIFICAÇÃO DE DCTF E REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
Não é admitida a redução do tributo declarado mediante entrega de DCTF
retificadora na qual suposto crédito do contribuinte, resultante de decisão
judicial ainda não transitada em julgado, é utilizado para reduzir o valor
devido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à não homologação de débitos retidos na malha
DCTF, conforme tabela de fls. 354:

Após ser intimado, o contribuinte declarou que: (a) a diminuição dos valores de IRPJ
e CSLL decorre de créditos tributários referentes ao INSS, oriundos da ação judicial
000620240.2010.4.03.6105; (b) providenciou as retificações necessárias na ECF relacionadas aos
débitos de IRPJ e CSLL do período de apuração 02/2018; (c) na ação judicial 5006837-
52.2018.4.03.6105, obteve o reconhecimento do direito de não mais recolher PIS e Cofins com a
inclusão indevida das próprias contribuições em suas bases de cálculo; e (d) na ação judicial
5006892-03.2018.4.03.6105, assegurou o direito de excluir o ISS da base de cálculo de PIS e Cofins.
Examinadas as informações constantes nos autos, a fiscalização emitiu o despacho
decisório de não homologação, constante das fls. 354/358, fundamentando-se nos seguintes
pontos:
a) a ação judicial 000620240.2010.4.03.6105 discute a incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente,
salário-maternidade, férias e adicional de 1/3, tema que não possui relação direta com os fatos
geradores do IRPJ e CSLL recolhidos por estimativa, tampouco com o PIS e a Cofins não
cumulativos. Ademais, o mandado de segurança em questão não transitou em julgado, razão pela
qual os débitos devem ser declarados na DCTF como “suspensos”. Eventuais créditos decorrentes
dessa ação somente poderão ser utilizados após o trânsito em julgado.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
3
b) a ação judicial 5006837-52.2018.4.03.6105 ainda não alcançou trânsito em julgado. Configura
hipótese de suspensão de exigibilidade, devendo o crédito ser informado na DCTF como tal,
aguardando decisão definitiva. A fiscalização ressalta que houve provimento à apelação e à
remessa oficial, reconhecendo a legalidade da inclusão do PIS e da Cofins em suas próprias bases
de cálculo.
c) a ação judicial 5006892-03.2018.4.03.6105 igualmente não transitou em julgado. Trata-se
também de caso de suspensão de exigibilidade, devendo ser observada a regra prevista no artigo
170-A do CTN, o que impõe aguardar a decisão final.
A fiscalização acrescenta, ainda, que, caso sobrevenha decisão judicial definitiva
favorável ao contribuinte, a compensação não pode ser feita por mera redução dos valores
declarados em DCTF. Deve-se seguir o procedimento específico previsto no Capítulo VI da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Dessa forma, por não haver correspondência entre os débitos retidos em malha e as
informações prestadas nas obrigações acessórias, e pela ausência de comprovação adequada das
reduções alegadas, a fiscalização decidiu não homologar os débitos retidos na Malha DCTF
examinados neste processo.
Notificado em 24/01/2020 (Termo de fls. 362), o contribuinte apresentou, a
impugnação de fls. 367/408.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2018
RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. CRÉDITO DECORRENTE DE
DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
Não é admitida a redução do tributo declarado mediante entrega de DCTF
retificadora na qual suposto crédito do contribuinte, resultante de decisão judicial
ainda não transitada em julgado, é utilizado para reduzir o valor devido.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. Cientificado da decisão de primeira
instância em 15/06/2016, o sujeito passivo interpôs, em 14/07/2016, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em
apertada síntese, que a dedução de previdência oficial está comprovada nos
autos.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
4
Cientificado da decisão em sua caixa postal em 09/11/2020 (fl. 603), o contribuinte,
em 05/11/2020 (fl. 606), ou seja, antes da ciência, apresentou recurso voluntário, sustentando
que:
a) a apresentação tempestiva da impugnação acarreta a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN;
b) a contribuição previdenciária patronal não deve incidir sobre os valores pagos
nos primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente, sobre férias
acrescidas de 1/3, sobre o décimo terceiro salário (gratificação natalina), bem como sobre aviso-
prévio indenizado e 13o proporcional;
c) não é devida a inclusão das próprias contribuições de PIS e Cofins em suas bases
de cálculo;
d) configurados pagamentos indevidos, possui o direito de restituição conforme o
artigo 165, I, do CTN, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco;
e) não procede a alegação de ausência de relação entre a contribuição
previdenciária patronal e as reduções declaradas de IRPJ e CSLL, pois é autorizada a compensação
com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal, conforme os artigos 66 da Lei no
8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96 (na redação dada pela Lei no 10.637/2002), ambos em vigor;
f) por se tratar de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não há
aplicação do artigo 170-A do CTN, sendo possível a compensação independentemente de processo
administrativo.
Houve redistribuição do processo da 3a Seção para esta 2a Seção, por conta da
regra de competência disposta no IV, do art. 44, combinado com os art. 48 e 49, do RICARF (fls.
658/659).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em primeiro lugar, relativamente à competência desta 2a Seção para julgamento da
lide, adiro às razões constantes do despacho de fls. 658/659, considerando que a matéria em
litígio, conforme recursos apresentados, refere-se à concomitância com ação judicial e ao direito
do contribuinte à compensação (art. 49, II e parágrafo único, RICARF).
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
5
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do
voto condutor:
Trata-se de questionamento ao despacho que não homologou as DCTF
retificadoras, nas quais foram suprimidos os tributos originalmente declarados,
conforme quadro discriminativo transcrito no Relatório que precede o presente
Voto.
Os elementos constantes nos autos são suficientes para a apreciação da lide
estabelecida e a formação da convicção necessária à prolação do presente Voto.
Por isso, com fulcro no artigo 18 do Decreto 70.235/72, adiante transcrito, deve
ser afastado o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Com relação ao requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
formulado com fundamento no artigo 151, III do CTN, tal suspensão decorre
automaticamente da interposição da impugnação tempestiva, não cabendo
qualquer providência a este colegiado, que se atém ao julgamento da lide
instaurada, conforme competência estabelecida no artigo 330 da Regimento
Interno da Secretara da Receita Federal do Brasil, estabelecido pela Portaria ME
284/2020.
Em prosseguimento, durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado e
as justificativas apresentadas não foram aceitas pela fiscalização.
Como restou esclarecido nos autos, as exclusões dos tributos devidos
originalmente declarados em DCTF decorreram do fato de que o contribuinte
entende ter obtido provimentos jurisdicionais que lhe deram amparo a
apresentação de DCTF retificadoras nas quais efetuou o abatimento dos supostos
créditos obtidos nas ações judiciais com os tributos devidos. Assim, uma vez
declarados originalmente nas DCTF, os tributos devidos foram suprimidos nas
retificadoras posteriormente apresentadas.
No entanto, o procedimento realizado pelo contribuinte encontra-se eivado de
irregularidades.
A respeito da compensação dos pagamentos indevidos ou a maior de tributos
federais, dispõe o artigo 66 da Lei n° 8.383/91:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
6
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse
valor no recolhimento de importância correspondente a período
subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Por sua vez, o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a atual redação dada pela Lei n°
10.637/2002, dispõe que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (...)
II - em que o crédito: (...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
Como se observa nos dispositivos legais transcritos, o artigo 66 da Lei n° 8.383/91
trata, em linhas gerais, da possibilidade de o sujeito passivo efetuar a
compensação, enquanto o artigo 74, § 12, II, “d” da Lei n° 9.430/96 dispõe
especificamente a respeito da vedação de se utilizar na compensação o crédito
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
Tal exigência legal (o trânsito em julgado) advém do fato de que, ainda quando
existente decisão favorável ao sujeito passivo, não sendo esta definitiva, não se
pode atribuir a indispensável condição de certeza ao crédito que se pretende
utilizar na compensação. Uma vez que a lide não se encontra encerrada, ainda
poderá haver modificação em decorrência dos recursos pendentes.
Assim, a compensação realizada antes do trânsito em julgado dá margem à
utilização de créditos que posteriormente podem ser julgados inexistentes ou
ainda, sofrer alguma restrição em relação às possibilidades de sua utilização.
É o que se verifica no caso presente na ação judicial 5006837-52.2018.4.03.6105.
Conforme relatado no despacho de não homologação, foi dado provimento à
apelação e remessa oficial, pela legalidade da inclusão de PIS e Cofins nas próprias
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
7
bases de cálculo, afastando dessa maneira a decisão judicial que amparava a
pretensão do contribuinte.
Além disso, no caso presente não se pode sequer falar em “compensação"
irregular efetuada pelo contribuinte, pois, além da inexistência de créditos válidos
para serem utilizados com tal finalidade, sequer foi adotado o procedimento
previsto na legislação para que se efetuasse a sua compensação.
Retornando ao artigo 74 da Lei n° 9.430/96, dispõe seu § 1o que “A compensação
de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados”.
O artigo 66 da Lei 8.383/91, ao contrário do que defende o contribuinte, não
autoriza que a compensação se realize como pretendido, sem observância das
providências estabelecidas no § 1o do artigo 74 da Lei 9.430/96. De maneira
diversa, o próprio § 4o do artigo 66 dispõe acerca das instruções necessárias às
operações.
Assim, o procedimento, nos moldes em que foi realizado pelo contribuinte, não
poderia ser homologado pela Administração Tributária, tendo bem ressaltado a
autoridade fiscal no despacho não homologatório, que o contribuinte deveria
observar o disposto nos artigos 98 a 105 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017,
norma que disciplina a compensação de créditos decorrentes de decisão judicial e
estabelece uma série de requisitos não observados no caso presente.
Quanto à alegação de que o contribuinte poderia realizar a compensação entre
quaisquer tributos administrados pela RFB, as irregularidades procedimentais
observadas também impedem a aceitação de tal argumento. A autocompensação
efetuada por meio de DCTF era o procedimento mais próximo daquele realizado
pelo contribuinte. No entanto, estava restrita a tributos e contribuições da mesma
espécie e deixou de existir com a atual redação do artigo 74 da Lei 9.430/96, dada
pela já mencionada Lei 10.637/2002.
Portanto, não é possível acolher o argumento de que estão corretas as
informações apresentadas nas DCTF retificadoras, devendo ser mantido o
despacho que não homologou os valores declarados.
Quanto às considerações atinentes à base de cálculo das contribuições
previdenciárias, PIS e Cofins, estando a matéria sendo discutida em ações
judiciais, aplica-se o disposto na Súmula CARF 01, que se tornou vinculante no
âmbito da administração tributária federal por força da Portaria MF 277/2018:
Súmula CARF 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.862 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726648/2019-17
8
Em complemento a este tópico, algumas verbas mencionadas na impugnação
como não integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias não
estão abrangidas na ação judicial que trata dessa questão (processo
000620240.2010.4.03.6105).
Finalmente, a respeito da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o
décimo terceiro salário, férias e acréscimo constitucional, e o aviso prévio indenizado, acrescido
do décimo terceiro proporcional, observo que não foi apresentado qualquer elemento capaz de
confirmar a exatidão, certeza e liquidez dos valores abatidos supostamente em decorrência do
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 668
DF CARF MF
Original